Tribunal: TJBA
Processo: 8079955-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079955-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DHONE FLAVIO SANTA RITA DE OLIVEIRA

Advogado(s):LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

E
menta
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO JUDICIAL DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. CONTRATOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao patamar de 30%, abrangendo inclusive contratos consignados, até a homologação de plano de pagamento ou fixação de plano judicial compulsório, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário impor limite global aos descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor, inclusive os decorrentes de contratos de crédito consignado, diante de situação de superendividamento; (ii) a validade da exclusão dos contratos consignados da limitação judicial, com fundamento na Lei nº 10.820/2003 e no Decreto nº 11.150/2022; (iii) a razoabilidade da multa cominatória imposta.

III. Razões de decidir

3. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu disciplina específica voltada à proteção do consumidor superendividado, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

5. Embora os contratos consignados possuam regime jurídico próprio, admite-se, de forma excepcional, sua submissão à limitação judicial de descontos, quando caracterizada a violação ao mínimo existencial.

6. A medida judicial impugnada apenas promove readequação temporária do fluxo de pagamento, sem suprimir a obrigação contratual, e visa garantir a efetividade da tutela consumerista.

7. A multa diária imposta revela-se proporcional, cabendo revisão caso comprovado excesso ou ineficácia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível, em caráter excepcional, a limitação judicial de descontos incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor, inclusive em contratos de crédito consignado, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A readequação temporária dos pagamentos não implica perdão de dívida, preservando-se a exigibilidade do saldo remanescente."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A, 104-A a 104-C; CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AI 2097523-12.2022.8.26.0000, 15ª C. Dir. Priv., Rel. Des. Achile Alesina, j. 14/06/2022.

TJRS, AI 5047234-14.2022.8.21.7000, 11ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Ines Linck, j. 25/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8079955-55.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Santander (Brasil) S.A. e Agravado Dhone Flavio Santa Rita de Oliveira, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator